Tribunal: TJSP
Processo: 1015248-77.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação cível – Embargos à execução – Execução – Contrato de locação – Interposição pelo então locador, embargado à execução – Preliminar afastada – Sentença devidamente motivada e fundamentada, ainda que de modo objetivo – Mérito – Pretensão de condenação da executada também pela multa compensatória, cumulando esta com a moratória – Impossibilidade, no caso – Rescisão contratual

Ementa:

Apelação cível – Embargos à execução – Execução – Contrato de locação – Interposição pelo então locador, embargado à execução – Preliminar afastada – Sentença devidamente motivada e fundamentada, ainda que de modo objetivo – Mérito – Pretensão de condenação da executada também pela multa compensatória, cumulando esta com a moratória – Impossibilidade, no caso – Rescisão contratual que decorre do pedido formulado na exordial, ainda que diante da desocupação voluntária do imóvel pela então locatária no curso do processo – Multa moratória e a multa compensatória decorrem, na situação tratada nos autos, igualmente do inadimplemento dos valores locatícios – Impossibilidade, no caso, de duas multas, conjuntamente, a moratória, mais a compensatória – Sentença mantida – Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal (artigo 85, § 11 do CPC) – Apelação não provida.